Tribunal: TJMT
Processo: 1023778-96.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023778-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BEKLIN MONIQUE CABRAL VIANA - CPF: 050.687.941-04 (ADVOGADO), DARI BRASIL BIESEK - CPF: 202.304.861-34 (AGRAVANTE), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), ISRAEL DOS SANTOS UTRAGO - CPF: 345.312.461-87 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARTINS DA SILVA - CPF: 171.607.588-20 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO MARTINS DA SILVA - CPF: 074.715.348-50 (AGRAVADO), REINALDO LUIS TROVO - CPF: 103.466.308-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM) – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO DOS CREDORES DE INCLUSÃO DE CÔNJUGE DO DEVEDOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - NÃO CABIMENTO - CÔNJUGE DO DEVEDOR QUE NÃO CONSTA NO TÍTULO JUDICIAL E NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO - COMUNHÃO DO CASAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA OBRIGAÇÃO, A QUAL DECORRE DA LEI OU DA VONTADE DAS PARTES – GARANTIA DE RESERVA DO DIREITO DE MEAÇÃO DA ESPOSA DO DEVEDOR – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Deve penhora recair sobre bens de propriedade do próprio devedor, decorrentes de sua meação que lhe cabe nos bens amealhados junto com sua esposa, em virtude do regime de casamento adotado.

A análise
per saltum
da questão de penhora no rosto dos autos e reserva de honorários, sem que antes o magistrado de origem possa apreciá-la, caracterizaria inevitável violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
DARI BRASIL BIESEK e outro
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT,
autos nº 0001739-84.2013.8.11.0029 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM)
, que indeferiu o pleito de reconhecimento da indisponibilidade de bem, mantendo a fraude contra credores declarada nos autos, com o fito de desconstituir a transmissão realizada na Matrícula 22.673: R. 13/22.673. Av. 14/22.673 e Matrícula 4.859: R. 6/4.859 Av. 7/4.85, oportunizando, assim, que os bens citados sejam levados a leilão para fins de satisfação do crédito, sendo que no respectivo leilão deverá ser preservada a meação do cônjuge que não faz parte da lide, bem como a destinação do crédito aos autos 1000833-62.2022.8.11.0029, ante a penhora no rosto dos autos realizada.

Inconformados com a
r.
decisão, os agravantes interpuseram recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Sustentam ter proposta “Ação de Cobrança pleiteada pelos Agravantes em face dos Agravados, postulando a condenação destes ao pagamento do valor devido em relação ao ajuste, realizado entre as partes, de comissão pelo serviço de corretagem da venda de uma fazenda de propriedade dos Agravados, a demanda encontra-se na fase de cumprimento de sentença, em que o Agravante postula a satisfação de sua pretensão executiva. Os Agravantes tiveram seu direito reconhecido e os agravados foram condenados a pagar a quantia de R$ 204.300,00 (duzentos e quatro mil e trezentos reais) e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor da condenação” (id. 184748686 - Pág. 3).

Afirmam que “os Agravados desde então buscam manobras a fim de se esquivarem do pagamento do débito devido, sendo até reconhecida má-fé dos mesmos, ante a fraude à execução reconhecida. Na busca pela satisfação do crédito, conforme consta nos autos principais, foram penhorados 02 imóveis objetos das matrículas nº 22.673 e 4.859, matriculados no CRI de Sertãozinho- SP, no entanto, os Agravados alegaram se tratar de bens de família e impugnaram o Auto de Penhora requerendo preservação da meação do cônjuge do Agravado Augusto Martins da Silva em face de serem casados pelo regime da comunhão de bens” (id. 184748686 - Pág. 3).

Discorrem que “o juízo “a quo”, acertadamente, indeferiu o pleito de reconhecimento da indisponibilidade do bem e manteve a fraude contra credores declarada nos autos, oportunizando, desse modo, que os bens fossem levados a leilão para fins de satisfação do crédito. Todavia, o Juízo a quo, também compreendeu que no respectivo leilão deverá ser preservada a meação do cônjuge impugnante e, ainda, determinou a destinação do crédito a penhora realizada no rosto dos autos. Contudo, conforme será demonstrado a seguir, as razões para o deferimento da preservação da meação e destinação do crédito para satisfação da execução movida em face do Agravante não devem prosperar, sendo necessária a reforma do decisum” (id. 184748686 - Pág. 4).

Ressaltam que “a cônjuge, Sra. Maria do Carmo Bertoni Silva, por não fazer parte na relação jurídica deve ter sua meação preservada, decisão que, no presente caso, não deve prosperar, uma vez que a venda do imóvel trouxe proveito, na época, ao equivalente a R$ 3.550.000,00 para o CASAL, visto que no regime da comunhão de bens todos os bens pertencem aos dois (...)Não há que se falar em preservação da meação quando a cônjuge, claramente, se beneficiou da venda do imóvel, visto pelo regime de bens do casal, o qual estipula que todos os bens dos cônjuges são bens comuns (...)Não obstante ao já explicado, a Sra. Maria do Carmo Bertoni Silva, assinou como vendedora, o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural reconhecendo e concordando com toda a quantia que receberiam no negócio em questão. O que demonstra que o valor recebido veio a beneficiar de forma direta a sua pessoa. Resta clara que a dívida foi contraída, na constância do casamento, por meio da venda da fazenda de propriedade dos Agravados, não tendo que se falar em preservação da meação do cônjuge que também se beneficiou e responde pela dívida contraída.” (id. 184748686 - Pág. 4/5).

Dizem que “o Contrato entre os parceiros/Agravantes foi celebrado na data de 01/03/2010, e os Agravados contrataram os Agravantes no início do ano de 2012, ou seja, dentro da vigência do contrato de parceria que possuía prazo indeterminado para o término. Desse modo, da comissão devida aos Agravantes, seria rateado o equivalente a 5% para o Sr. Dari e o restante para o Sr. Israel. Outrossim, o valor legítimo a ser penhorado em face do Sr. Dari, deve ser proporcional ao seu direito regido por força contratual o que se compreende em 5% do crédito. Ademais, ao magistrado, enquanto sujeito imparcial do processo, também incumbe o dever de cooperação para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, tal como dispõe o art. 6º do CPC . Eventual manutenção da decisão, neste caso, afetará, inevitavelmente, o direito do Agravante, Sr. Israel, e isso é inaceitável em um Estado Democrático de Direito. Deste modo, a fim de que seja retomado o justo andamento da demanda após a análise do contexto fático a decisão agravada carece de reforma, visto que demonstra que há iminente risco de prejuízo ao Agravante Sr. Iarael dos Santos Utrago. Assim, ressalta, deve ser destinada apenas parte do crédito, no importe de 5%, para penhora no realizada no rosto dos autos” (id. 184748686 - Pág. 6).

Ventilam, ainda, que “A advogada que a esta subscreve, foi constituída no processo para patrocinar a presente demanda, onde foram outorgados os respectivos poderes, substabelecimento anexo (Doc 02). Para tanto, foi firmado Contrato de Prestação de Serviços, conforme cópia em anexo (Doc 03), pactuando a antecipação no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e honorários no êxito no montante de 15% (quinze por cento) até a sentença de mérito, sobre os valores advindos da presente demanda. Desta forma, requer seja destinado o crédito à parte vencedora do processo e reservado o valor destinado a advogada constituída, por se tratar de verba alimentar e que possui privilégio de pagamento., com base no artigo 85, §14, do CPC” (id. 184748686 - Pág. 6).

Requerem, assim, a concessão da antecipação de tutela.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Antecipação de tutela perseguida indeferida (id. 185142290).

Os Recorridos, intimados, apresentaram contraminuta (id. 188839150 - Pág. 1/3), pugnando pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por
DARI BRASIL BIESEK e outro
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT,
autos nº 0001739-84.2013.8.11.0029 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM)
, que indeferiu o pleito de reconhecimento da indisponibilidade de bem, mantendo a fraude contra credores declarada nos autos, com o fito de desconstituir a transmissão realizada na Matrícula 22.673: R. 13/22.673. Av. 14/22.673 e Matrícula 4.859: R. 6/4.859 Av. 7/4.85, oportunizando, assim, que os bens citados sejam levados a leilão para fins de satisfação do crédito, sendo que no respectivo leilão deverá ser preservada a meação do cônjuge que não faz parte da lide, bem como a destinação do crédito aos autos 1000833-62.2022.8.11.0029, ante a penhora no rosto dos autos realizada.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto à proteção/reserva/meação do patrimônio do cônjuge do devedor Augusto Martins da Silva, da regularidade da penhora no rosto dos autos de importância que excede a quantia que tem direito o agravante
DARI BRASIL BIESEK
, além da reserva de honorários advocatícios contratual da advogada dos agravantes.

DECIDO.

De início, cabe dirimir acerca da existência de benefício à economia familiar que torne a esposa solidária a obrigação do devedor e da responsabilidade patrimonial do cônjuge do executado.

Sobressai dos autos que o título executivo judicial decorre de processo de conhecimento do direito dos agravantes/autores de receber pela prestação de serviço de corretagem de intermediação da venda da fazenda de propriedade dos agravados/réus.

Após marchas e contramarchas do processo, em fase de cumprimento de sentença, foi determinada a penhora de bens dos devedores/recorridos, no entanto, o Juízo
a quo
ao apreciar o petitório denominado “IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE PENHORA AVALIAÇÃO E DEPÓSITO” (id. 109322944 - Pág. 1/6 – Ação de origem), aviado por Maria do Carmo Bertoni Silva, determinou a preservação/reserva da meação do patrimônio do cônjuge Maria do Carmo Bertoni Silva, esposa do agravado/executado Augusto Martins da Silva, casados sob o regime de comunhão de bens. Senão, vejamos:

“Quanto a meação, cabe a exequente o ônus que a dívida contraída por um dos cônjuges trouxe proveito para ambos. Sendo apenas um deles parte na relação jurídica, somente o patrimônio deste deve ser afetado, preservando-se a meação. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA DO EXECUTADO, QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO ÚNICO DOS CONSORTES. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO E BENS EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE QUE SE DÁ PELA VIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO (ART. 674, § 2º, INCISO I, DO CPC/2015). REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em saber se é possível, no bojo de cumprimento de sentença, a penhora de valores na conta corrente da esposa do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, observando-se a respectiva meação.

2. No regime da comunhão universal de bens, forma-se um único patrimônio entre os consortes, o qual engloba todos os créditos e débitos de cada um individualmente, com exceção das hipóteses previstas no art. 1.668 do Código Civil.

3. Por essa razão, revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação.

4. Com efeito, não há que se falar em responsabilização de terceiro (cônjuge) pela dívida do executado, pois a penhora recairá sobre bens de propriedade do próprio devedor, decorrentes de sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua esposa, em virtude do regime adotado.

5. Caso, porém, a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor - bem próprio, nos termos do art. 1.668 do Código Civil , ou decorrente de sua meação -, o meio processual para impugnar essa constrição, a fim de se afastar a presunção de comunicabilidade, será pela via dos embargos de terceiro, a teor do que dispõe o art. 674, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.830.735/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Assim, necessário a preservação da meação do cônjuge MARIA DO CARMO BERTONI SILVA.

Assim, INDEFIRO o pleito de reconhecimento da indisponibilidade do bem, MANTENHO a fraude contra credores declarada nos autos com o fito de desconstituir a transmissão realizada na Matrícula 22.673: R. 13/22.673. Av. 14/22.673 e Matrícula 4.859: R. 6/4.859 Av. 7/4.85, oportunizando, assim, que os bens citados sejam levados a leilão para fins de satisfação do crédito, sendo que no respectivo leilão DEVERÁ ser preservada a meação do cônjuge que não faz parte da lide, bem como a DESTINAÇÃO DO CRÉDITO aos autos 1000833-62.2022.8.11.0029, ante a penhora no rosto dos autos realizada” (id. 127106391 - Pág. 2/3 – Ação de origem).

Percebe-se, no caso, não há como se imputar à esposa do executado a responsabilidade pelo débito, sendo que não participou da fase de conhecimento e não consta, por consequência, no título judicial. A existência de responsabilidade patrimonial em decorrência de regime de bens não implica legitimidade do cônjuge virago do executado/agravado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pretensão da credora de inclusão de cônjuge do devedor no polo passivo da demanda. Não cabimento. Cônjuge que não consta no título judicial e não participou da fase de conhecimento. Comunhão do casal que não se confunde com a responsabilidade solidária pela obrigação, a qual decorre da lei ou da vontade das partes. Inteligência do artigo 265 do CC. Débito contraído por conduta exclusiva do réu que em nada se relaciona com o sustento familiar. Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP Agravo de Instrumento nº 2115725-76.2018.8.26.0000 2ª Câmara de Direito Privado Relator: JOSÉJOAQUIM DOS SANTOS Data do Julgamento: 27/07/2018).

“APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial – Extinção em face de coexecutada, acolhida a exceção de pré-executividade acerca de sua ilegitimidade passiva – Recurso da exequente. ILEGITIMIDADE PASSIVA – Ocorrência – Execução deve ser direcionada contra o devedor reconhecido no título, na forma do art. 779, I do CPC – Cônjuge não se legitima ordinariamente à execução de obrigações assumidas pelo outro, assumindo posição de terceiro, não obstante eventual responsabilidade patrimonial quanto a bens comuns ou a própria meação – Precedentes – Caso de legitimação extraordinária não configurada – Dívida referente a comissão de corretagem imobiliária não configura despesa da economia doméstica – Inaplicabilidade da solidariedade passiva disposta nos arts. 1.643 e 1.644 do CC. Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Cível 1075774-78.2021.8.26.0100; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2023; Data de Registro: 29/08/2023)

Por outro lado, os bens do casal, casados sob o regime de comunhão universal de bens, devem observar o que disciplina o artigo 1.667 do Código Civil.

Dispõe o artigo 1.667 do CC:

Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte.

Importante registrar, o posicionamento adotado pelo STJ, do qual aderiu sua Excelência o Juízo
a quo
, o que passo a descrever:

“Segundo a lição de Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Neto, "através da comunhão universal forma-se uma massa patrimonial única para o casal, estabelecendo uma unicidade de bens, atingindo créditos e débitos e comunicando os bens pretéritos e futuros. Cessa a individualidade do patrimônio de cada um, formando-se uma universalidade patrimonial entre os consortes, agregando todos os bens, os créditos e as dívidas de cada um. É uma verdadeira fusão de acervos patrimoniais, constituindo um condomínio. Cada participante terá direito à meação sobre todos os bens componentes dessauniversalidade formada, independentemente de terem sido adquiridos antes ou depois das núpcias, a título oneroso ou gratuito" (Manual de Direito Civil - Volume único. 5 ed - Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 1236-1237).

Desta maneira, formando-se um único patrimônio entre os consortes, o qual engloba todos os créditos e débitos de cada um individualmente, com exceção das hipóteses do art. 1.668 do CC, revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação. Com efeito, não há que se falar em responsabilização de terceiro (cônjuge) pela dívida do executado, pois a penhora recairá sobre bens de propriedade do próprio devedor, decorrentes de sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua esposa, em virtude do regime adotado” (REsp n. 1.830.735/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Desse modo, cabível a penhora de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito pelo regime da comunhão universal de bens, mesmo que esteja em nome de terceiro, no caso, de sua esposa. Assim, não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, desde que obrigatoriamente respeite a meação pertencente à cônjuge do devedor, não sendo necessário perquirir se a dívida foi contraída ou trouxe proveito à família.

Assim, nesse ponto, mantenho a decisão fustigada

No tocante à penhora no rosto dos autos, o artigo 860, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

Sobre o tema, Teresa Arruda Alvim leciona:

“Penhora no rosto dos autos. Trata-se de modalidade especial de penhora de créditos com larga utilização prática. O exequente, detectando a existência de processo em que há litígio acerca de crédito a favor do Executado, requer ao juiz a expedição de ofício ao juízo em que tramita o respectivo processo. O conteúdo do requerimento, é no sentido de que o juízo oficiado faça registrar nos autos a existência e valor do crédito, reservando-o em favor do Exequente do processo originário para a hipótese futura de adjudicação ou alienação de bens em favor do Executado. Neste caso, não se aplica o procedimento do art. 671, sendo este especial em relação àquele.” (Breves Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. 1. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

É de anotar, que a determinação de penhora no rosto dos autos não produz efeitos concretos imediatos, mas representa mera expectativa de satisfação do crédito.

Não é demais salientar que o deferimento da penhora no rosto dos autos, enquanto diligência com efeitos práticos que se sujeitam a evento futuro e incerto – qual seja, a existência de patrimônio passível de constrição –, não se caracteriza como medida executiva desarrazoada.

Registra-se que a pretensão recursal de reserva/excesso de valores, não se pode ignorar que o objeto do decisum recorrido limita-se ao deferimento da penhora no rosto dos autos, de maneira que a análise
per saltum
desta questão, sem que antes o magistrado de origem possa apreciá-la, caracterizaria inevitável violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Como dito, a penhora é ato de competência exclusiva do Juízo da execução, exclusivamente. Por este motivo, as impugnações às constrições determinadas são dirigidas a este apenas, que tem competência funcional para tanto.

Esta é a razão, por exemplo, do artigo 914, §2º do CPC, que versa sobre a execução por carta na qual, apenas excepcionalmente admite-se a impugnação a ser julgada pelo Juízo deprecado, confirmando a regra da prevenção do Juízo da execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – IMPUGNAÇÃO – COMPETÊNCIA – JUÍZO QUE DETERMINOU A PENHORA. 1. Trata-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que negou o levantamento dos valores penhorados no rosto dos autos de origem. 2. Natureza alimentar das verbas que não se nega nos autos. 3. A competência funcional para decidir a respeito da impenhorabilidade do crédito penhorado no rosto dos autos é do juízo que determinou a penhora, sob pena de tolher indevidamente jurisdição ao juízo da execução. Precedentes do E. TJSP. Recurso desprovido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2127458-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Com feito, inadmissível o acolhimento da tese suscitada pelos agravantes.

No tocante
a reserva de honorários advocatícios, entendo que a pretensão recursal está fadada ao insucesso.

Apesar da Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da OAB), em seu artigo 22, §4º, prevê que o advogado, desde que
junte o contrato de honorários antes da expedição de alvará de levantamento ou precatório
, tem direito de recebê-los
diretamente nos próprios autos, mediante dedução da quantia atribuída ao seu cliente.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça corrobora reiteradamente a citada disposição legal, ao entender que, para que o advogado pleiteie a reserva de honorários contratuais nos autos da causa em que atuou, é necessário:
a)
juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes da expedição de alvará de levantamento ou precatório;
b)
que o procurador ainda represente a parte; e,
c)
que inexista litígio entre cliente e advogado a respeito dos honorários contratuais.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA COMINATÓRIA EM FAVOR DO AUTOR. LEVANTAMENTO. RETENÇÃO DE VALOR. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA DO CLIENTE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. CPC/1973. CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a verificar se é possível a reserva de valores relativos a honorários contratuais sem a anterior prestação de contas ao cliente, sem a obtenção de sua concordância e antes de se saber o proveito econômico final obtido com a lide.

3. Nos termos do artigo 10 do CPC/2015, o juiz não pode, em grau algum de jurisdição, decidir com base em fundamento a respeito do qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, mesmo se tratando de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, situação não configurada na hipótese dos autos.

4. A inconformidade com a solução adotada pelo acórdão recorrido não configura omissão.

5. A reserva de honorários contratuais nos próprios autos somente é possível quando apresentado contrato escrito e não houver litígio entre o advogado e seu cliente, ficando ressalvada, porém, a possibilidade de exigi-los em ação própria.

6. A sucumbência é regida pela data da Precedentes decisão que a impõe ou modifica. No caso dos autos, a sentença, confirmada no julgamento da apelação, foi proferida quando vigia o artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973, que autorizava a compensação da verba honorária (Súmula nº 306/STJ).

7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido” (REsp 1685348/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 16/09/2019).

Contudo, no caso em comento não há manifestação pelo Juízo
a quo
sobre o pleito constante da via recursal. Logo, não pode os agravantes pretender a apreciação da controvérsia antes mesmo que o Juiz Singular seja provocado a se pronunciar especificamente sobre o ponto tratado no recurso e exare seu entendimento.

Assim, indefiro o pleito recursal acima deduzido.

Ante o exposto,
CONHEÇO, EM PARTE
, o recurso, e a ela
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024